Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DE PROVAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. No recurso, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita. Pleiteia a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e veicular; e (ii) analisar se a condenação foi lastreada em prova suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular atendem ao requisito legal de fundada suspeita, considerando a atitude incomum de transitar por diversas vezes nas proximidades de unidade prisional.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por prova robusta e idônea, destacando-se a confissão judicial do réu, corroborada pela coesa e harmônica prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240, 244; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, e 44; Lei 10.826/2003, artigo 14.